Tribunal: TJPA
Processo: 0866795-55.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866795-55.2023.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANDRE DE SIQUEIRA, TAYNA LISBOA BARROS DE SIQUEIRA

APELADO: PELMEX DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO DO PRODUTO. REVELIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por TAYNÁ LISBOA BARROS DE SIQUEIRA e CARLOS ANDRÉ DE SIQUEIRA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação proposta contra a empresa PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA, em razão de suposto vício em produto adquirido (cama da marca Probel). Os autores alegaram defeito reincidente e falha na substituição do bem, mas não apresentaram prova mínima do alegado. A sentença foi mantida, inclusive diante da revelia e da inversão do ônus da prova deferidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (ii) analisar se a revelia e a inversão do ônus da prova dispensam a produção de prova mínima; (iii) avaliar se os documentos juntados aos autos seriam suficientes para comprovar o vício do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os próprios autores requerem o julgamento antecipado da lide, implicando preclusão lógica e ausência de prejuízo processual. A alegação de falha no sistema eletrônico (PJe) que teria impedido a juntada de documentos é genérica, extemporânea e desacompanhada de qualquer comprovação concreta nos autos.

A revelia da parte ré não implica procedência automática do pedido, especialmente em demandas de responsabilidade civil, nas quais permanece exigida a demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, facilita a defesa do consumidor, mas não suprime a necessidade de prova indiciária suficiente para viabilizar o julgamento favorável.

Inexistindo documentos técnicos, fotográficos ou periciais que comprovem o defeito do produto ou falha reiterada na prestação do serviço, não há como reconhecer o direito à indenização, mesmo em relações de consumo e diante da revelia.

O pedido de conversão da decisão monocrática em acórdão resta prejudicado com a interposição do agravo interno, que devolve a matéria ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que requer o julgamento antecipado da lide preclui quanto ao pedido posterior de produção de prova, afastando alegação de cerceamento de defesa.

A revelia e a inversão do ônus da prova não eximem o autor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

A ausência de elementos técnicos ou documentais que evidenciem o vício do produto afasta o dever de indenizar, ainda que se trate de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 487, I, 932, IV, e 1.021, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018; TJPA, ApCiv 0059744-41.2014.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 23.04.2024; TJPA, ApCiv 0007702-80.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 07.07.2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno interposto por TAYNÁ LISBOA BARROS DE SIQUEIRA e CARLOS ANDRÉ DE SIQUEIRA
contra decisão monocrática proferida, por meio da qual se negou provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgara improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face da empresa
PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA
.

A controvérsia originou-se de ação indenizatória ajuizada pelos ora agravantes, sob o fundamento de que teriam adquirido um produto viciado – uma cama da marca Probel – que apresentou defeito em curto espaço de tempo. Alegaram, ainda, falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, que, apesar de realizar trocas, não teria solucionado o problema de forma definitiva.

A sentença prolatada pelo juízo de origem julgou improcedente a demanda, mesmo diante da revelia da parte ré, ao fundamento de que os autores não apresentaram elementos mínimos de prova capazes de demonstrar a veracidade de suas alegações, sendo inexistente qualquer documento técnico, fotográfico ou pericial que confirmasse o alegado vício do produto.

Diante disso, os pedidos indenizatórios foram rejeitados com fulcro no art. 487, I, do CPC, sendo as partes autoras condenadas ao pagamento de custas e honorários, com a exigibilidade suspensa ante a concessão da justiça gratuita (ID 26147970).

Em sede recursal, os autores sustentaram, em síntese, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa, por ter sido proferida sem a devida produção de prova pericial, a qual, segundo alegam, seria indispensável à demonstração do vício alegado.

No mérito, reiteraram a existência do defeito e a inadequação do produto fornecido, aduzindo que houve troca por três vezes, sem solução definitiva.

Argumentaram também que, tendo sido reconhecida a revelia da ré e inversa a carga probatória, seria desnecessária a produção de outras provas, impondo-se a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

A decisão monocrática recorrida, proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, afastou a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, registrando que os próprios autores haviam requerido o julgamento antecipado da lide, conforme se depreende do ID 24501828.

Pontuou, ainda, que a decisão que anunciou a revelia e o julgamento antecipado não foi objeto de qualquer impugnação pelas partes.

Assim, não se pode alegar surpresa ou nulidade processual, tampouco prejuízo, considerando que a condução processual observou os limites do contraditório e da boa-fé objetiva.

Quanto ao mérito, a decisão registrou que a revelia não conduz, por si só, à procedência automática dos pedidos, sendo indispensável, ainda que em relações de consumo, a demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Do mesmo modo, a inversão do ônus da prova – prevista no art. 6º, VIII, do CDC – não exime o consumidor de apresentar elementos indiciários de sua pretensão, não se prestando como substitutivo da prova, mas como mecanismo de facilitação da produção probatória.

No caso concreto, o Relator observou que nenhum elemento documental ou técnico foi colacionado aos autos para demonstrar o alegado defeito do produto. Inexistem fotografias, vídeos, laudos técnicos, protocolos de atendimento, ou qualquer outro meio idôneo que confirmasse a narrativa autoral.

Diante disso, a improcedência da ação foi mantida, por ausência de verossimilhança mínima.

Contra essa decisão, os autores opuseram embargos de declaração (ID 26425037), apontando omissão e erro material, sob o argumento de que o acórdão não teria se pronunciado sobre provas existentes nos autos, como notas fiscais, conversas via WhatsApp, reclamações administrativas e registros de trocas.

Alegaram, ainda, que a sentença não observou os efeitos da revelia nem a inversão do ônus da prova anteriormente deferida. Ao final, requereram o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do julgado ou anulação da sentença, com reabertura da instrução processual.

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas pela parte ré (ID 27144599), aduzindo a inexistência de omissão ou contradição e apontando que o verdadeiro propósito dos embargos era rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente enfrentada.

Sobreveio, então, a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (ID 28681879), reconhecendo que o acórdão impugnado tratou expressamente de todos os pontos relevantes, inclusive quanto à revelia e à inversão do ônus da prova. Reiterou-se que os documentos apresentados não comprovam o alegado vício técnico e que os embargos foram manejados como tentativa de reforma do julgado pela via inadequada, devendo ser rejeitados.

Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo interno (ID 29411971), reiterando os fundamentos da apelação e dos embargos. Sustentam, novamente, a existência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, a falha do sistema eletrônico (PJe) que teria inviabilizado a juntada de documentos, a omissão do julgado quanto à revelia e à inversão do ônus da prova, e a existência de documentos nos autos que comprovariam o vício do produto e a inadequação da resposta da fornecedora. Requerem a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso de apelação ou, subsidiariamente, a conversão em acórdão para eventual reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões ao agravo interno vinculadas ao ID. 30089191 pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo.

Mérito

Como relatado, o presente agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação interposta por TAYNÁ LISBOA BARROS DE SIQUEIRA e CARLOS ANDRÉ DE SIQUEIRA, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos em ação proposta contra PELMEX DA AMAZÔNIA LTDA.

Adianto que o apelo não merece provimento. Explico.

A parte agravante alega, inicialmente, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial considerada essencial à demonstração do alegado vício no produto.

Ocorre que tal alegação foi devidamente afastada na decisão agravada, com base em registro inequívoco de que foram os próprios autores que expressamente requereram o julgamento antecipado da lide, conforme consta do ID 24501828.

Essa manifestação processual revela concordância plena com a resolução da causa sem a realização de provas, o que afasta qualquer alegação posterior de nulidade, sobretudo por preclusão lógica e ausência de demonstração de prejuízo.

O julgamento antecipado foi deferido mediante requerimento da parte autora, e o indeferimento de provas requeridas tardiamente se ampara no poder conferido ao juiz, como destinatário da prova, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

Além disso, os agravantes não especificaram de modo concreto qual seria o conteúdo técnico da perícia, nem demonstraram sua imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia, limitando-se a invocar genericamente sua necessidade, sem fundamentação jurídica ou probatória suficiente.

Sustentam ainda os agravantes que o sistema eletrônico (PJe) teria falhado, impedindo a regular inserção de documentos relevantes aos autos, os quais comprovariam o defeito do produto e a má prestação do serviço pela fornecedora.

Contudo, essa alegação, além de genérica, é extemporânea e carece de qualquer comprovação concreta.

Não houve, nos autos, qualquer petição voltada à restauração de documentos, tampouco requerimento de retificação do feito eletrônico com base em falha técnica.

Eventual extravio documental em ambiente digital exige atuação processual imediata, conforme preconiza a boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual, o que não foi observado pelos agravantes, que somente passaram a invocar tal argumento após o julgamento de mérito desfavorável. Trata-se, pois, de inovação argumentativa sem lastro fático.

Quanto ao mérito, os agravantes sustentam que a revelia da parte ré e a inversão do ônus da prova impunham o acolhimento dos pedidos iniciais. Tal premissa foi corretamente rechaçada na decisão agravada, à luz da jurisprudência pacífica que confere natureza relativa aos efeitos da revelia.

Ora, a decretação da revelia não implica, por si só, a procedência dos pedidos iniciais, sobretudo em ações que versam sobre responsabilidade civil, que exigem a comprovação do fato danoso, do nexo causal e do dano indenizável. Ainda que a parte ré tenha permanecido inerte, incumbia aos autores, no mínimo, demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tem por escopo facilitar o acesso à justiça do consumidor, mas não serve para suprimir a exigência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito.

Esse é o entendimento da Corte cidadã: “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

E no mesmo sentido, cito a jurisprudência desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA REVELIA E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DO PLEITO. IMPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0059744-41.2014.8.14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES INVESTIDOS – TELEXFREE – SISTEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE NÃO IMPLICA NA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Analisando detidamente o conjunto probatório produzido e consubstanciado nos autos, observa-se que o autor, ora apelante, não se eximiu de comprovar seu direito à devolução dos valores requeridos, restando ausentes provas mínimas da existência do fato constitutivo do seu direito alegado. 2-In casu, embora tenha alegado que restava impossibilitado de juntar o contrato firmado entre as partes, tal instrumento não seria única forma de comprovar a existência do vínculo, o autor poderia ter juntado aos autos o comprovante dos depósitos e pagamentos realizados à empresa, ou então juntar quaisquer trocas de mensagens e/ou ligações com representantes da requerida, o que não ocorreu. 4-Assim, pelo que se depreende, não há nenhum indicativo, seja ele ínfimo, de que existiu algum vínculo entre autor e ré, sendo imprescindível a presença de verossimilhança nas alegações com a existência de qualquer prova que pudesse amparar sua tese. 5-Ademais, mesmo considerando a inversão do ônus probatório, a hipossuficiência deve ser em relação à capacidade de produzir a prova e não de forma impositiva em prol do consumidor, que deve instruir seu pedido com elementos mínimos que permitam a aferição dos fatos narrados, nos termos do dispositivo acima citado. 6-Por fim, cumpre ressaltar que a revelia não implica a procedência da ação por mais que o magistrado, antes do julgamento da lide, não tenha requerido mais nenhuma providência de ordem probatória, uma vez que este deve realizar a análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento. 7-Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007702-80 .2018.8.14.0040, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/07/2020, 2ª Turma de Direito Privado)

Como mencionado, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento idôneo que evidenciasse o alegado defeito no colchão adquirido, limitando-se à apresentação de notas fiscais e registros genéricos de trocas, sem qualquer subsídio técnico que pudesse apontar para vício de fabricação ou reincidência de falha.

Ausentes laudos, fotografias, vídeos, protocolos de reclamação formal ou mensagens que atestassem a inadequação do produto e a conduta ilícita da fornecedora, não há como responsabilizá-la, ainda que revel.

A decisão monocrática agravada, portanto, fundamentou-se em premissa correta: sem demonstração mínima do vício alegado, não há como acolher o pedido de reparação.

Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de conversão da decisão monocrática em acórdão, ele se mostra esvaziado diante do próprio processamento do presente agravo interno. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição do agravo interno suprime a necessidade de conversão da decisão em acórdão, pois devolve integralmente a matéria ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, conclui-se que o presente agravo interno se limita a reiterar argumentos já examinados, sem trazer nenhum elemento novo que possa alterar a conclusão, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática agravada que negou provimento à apelação do banco, nos termos da presente fundamentação.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão recorrida.

Belém, 15/10/2025